Tribunal: TJMT
Processo: 1037053-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037053-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (EMBARGANTE), MARLY CLEMENCIA BELLINCANTA - CPF: 650.204.051-91 (EMBARGANTE), BML ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.279.682/0001-98 (EMBARGANTE), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (EMBARGADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÕES E OBSCURIDADES QUANTO À IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, À IRRISORIEDADE DO MONTANTE BLOQUEADO E AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por executados contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, mantendo bloqueio de R$ 52.453,11 via SISBAJUD. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação do art. 833, X, do CPC, obscuridade quanto à fundamentação sobre a irrisoriedade da quantia constrita e ausência de análise do princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à análise da impenhorabilidade automática de valores inferiores a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC); (ii) saber se o acórdão embargado é obscuro ao afastar a alegação de irrisoriedade do valor constrito; e (iii) saber se houve omissão quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas, afastando a aplicação automática do art. 833, X, do CPC, diante da ausência de comprovação de que os valores bloqueados se destinam à subsistência dos embargantes.

A decisão embargada também consignou, de modo expresso, que o valor constrito não é irrisório e possui aptidão para satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito exequendo, não se aplicando o art. 836 do CPC.

Quanto ao art. 805 do CPC, o voto condutor destacou que o princípio da menor onerosidade não pode ser invocado de forma abstrata para frustrar a efetividade da execução, sobretudo na ausência de prova de comprometimento do mínimo existencial.

Inexiste, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. A insurgência dos embargantes revela pretensão de rediscussão do mérito, inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão examina expressamente a inaplicabilidade automática da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. 2. A discordância quanto à valoração da prova e à interpretação jurídica adotada não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, 833, X, 836 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BML Administração e Participações S/A, Marly Clemência Bellincanta e Milton Luis Bellincanta contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que manteve bloqueio de R$ 52.453,11 via SISBAJUD, no bojo da Execução de Título Extrajudicial n.o 0014489-63.2013.8.11.0015, promovida pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Inconformados, os embargantes apontam omissões e obscuridades, notadamente: (i) ausência de enfrentamento da tese da impenhorabilidade automática de valores inferiores a 40 salários-mínimos, conforme jurisprudência do STJ; (ii) não enfrentamento do argumento de irrisoriedade da quantia bloqueada; e (iii) omissão quanto à aplicação do art. 805 do CPC.

Nas contrarrazões de id. 342769379, o embargado pugna pela rejeição dos presentes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de os embargantes sustentarem a existência de omissão e obscuridade no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

No caso concreto, os embargantes alegam omissão e obscuridade quanto à aplicação do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de presunção de impenhorabilidade da quantia bloqueada (no importe de R$ 52.453,11) por ser inferior ao limite de quarenta salários-mínimos, bem como apontam suposta contradição na fundamentação que afastou a alegação de irrisoriedade do valor constrito e deixou de aplicar o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

Entretanto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, coerente e suficiente todas essas alegações, assentando, de maneira clara, que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se opera de forma automática quando se trata de valores depositados em conta corrente, exigindo a comprovação, pelo executado, de que o numerário constitui reserva financeira destinada à subsistência própria ou familiar, ônus do qual os embargantes não se desincumbiram.

Ademais, o voto condutor consignou, de modo expresso, que a quantia bloqueada não ostenta caráter irrisório, possuindo aptidão para contribuir, ainda que parcialmente, para a satisfação do crédito executado, afastando-se, por conseguinte, a incidência do art. 836 do CPC, bem como ressaltou que o princípio da menor onerosidade não pode ser invocado de forma abstrata para inviabilizar a efetividade da execução, sobretudo na ausência de demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial.

Logo, não há omissão a ser suprida, tampouco obscuridade ou contradição interna no julgado, mas mero inconformismo dos embargantes com a solução jurídica adotada por este colegiado.

A tentativa de conferir caráter automático à impenhorabilidade, bem como de rediscutir a proporcionalidade da constrição à luz dos mesmos argumentos já apreciados no acórdão embargado, não encontra respaldo na via estreita dos embargos de declaração, revelando inequívoca pretensão de reapreciação do mérito da causa.

Dessa forma, não se está diante de omissão, obscuridade ou contradição, mas de inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Em consequência, não se revela cabível a reforma do julgado por meio dos presentes aclaratórios, os quais, repita-se, não se prestam à revisão do mérito da causa, mas tão somente à correção de eventuais vícios formais do
decisum
.

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seus fundamentos:

“Pois bem. Em que pesem as razões deduzidas pelo agravante, é forçoso reconhecer que a decisão de primeiro grau deve ser mantida incólume. Explico.

Com efeito, embora o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil disponha que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, tal impenhorabilidade não se opera de forma automática, tampouco absoluta, quando os valores estão depositados em conta corrente ou outra modalidade de aplicação.

Para que se reconheça tal proteção, impõe-se à parte executada o ônus de demonstrar que tais valores são efetivamente utilizados como reserva financeira voltada à subsistência pessoal ou familiar, o que não restou comprovado nos autos.

No caso em exame, os agravantes limitaram-se a alegações genéricas sobre a destinação do numerário à subsistência do executado, sem instruir os autos com qualquer elemento mínimo de prova, como extratos detalhados, demonstrativos de renda, histórico de movimentação financeira, ou mesmo declaração fundamentada que demonstrasse a ausência de outras fontes de recursos, ou a real vinculação da quantia constrita à subsistência familiar.

Nesse ponto, é importante salientar que a presunção de impenhorabilidade não é absoluta: deve ser afirmada pela parte interessada e comprovada mediante elementos idôneos, nos termos do que dispõem a doutrina e a jurisprudência majoritária.

(...)

Outrossim, no tocante ao argumento de que a quantia bloqueada seria ínfima frente ao valor da execução, entendo que tampouco prospera.

A quantia de R$ 52.453,11 não se reveste de caráter irrisório, não se cuida aqui de valores simbólicos, inexpressivos ou manifestamente desproporcionais, mas sim de valor significativo, que pode contribuir, ainda que parcialmente, para a satisfação do crédito executado. Ademais, o art. 836 do CPC, que veda penhoras inócuas, não se aplica a situações como a presente, em que a constrição efetivamente se traduz em algum grau de utilidade processual e concreta.

A efetividade da execução, consagrada no art. 797 do CPC, impõe ao juízo executivo a adoção de medidas que assegurem, mesmo que de forma parcial e progressiva, a recomposição do crédito inadimplido, não podendo ser afastada por uma interpretação ampliada do princípio da menor onerosidade ao devedor, sobretudo quando este não demonstra qualquer esforço concreto para quitar ou parcelar a dívida ou apresentar outros bens penhoráveis.

Diante disso, não se evidencia qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, que, ao contrário, está em consonância com os preceitos legais e com o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

(...)

Diante de todo o exposto, tenho que a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a transferência do valor constrito ao exequente deve ser mantida integralmente.”

Desse modo, em que pesem as alegações da parte embargante, o v. acórdão encontra-se suficientemente fundamentado, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal.

Assim, se o embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação adotada, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com nítido caráter infringente.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026